Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. POSTULAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL EXCEÇÃO § 2o, DO ART. 833, DO CPC. CARÁTER ABSOLUTO. VERBA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NATUREZA DIVERSA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Tendo o acórdão enfrentado e dirimido de forma clara e coerente a questão da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de honorários advocatícios, valendo-se do precedente firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.815.055/SP, não há que se falar em omissão no julgado.
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.